Tribunal: CARF
Processo: 11128.005324/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005324/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.602 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2024
Recorrente
ILS CARGO TRANSP INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 08/07/2008
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 185.
A agência marítima, na condição de representante do transportador estrangeiro
no País, responde pela infração caracterizada pela não prestação de informação
sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e no prazo estabelecidos
pela RFB.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Joao Jose Schini Norbiato - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005324/2009-61
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.602 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005324/2009-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso José Ferreira de
Oliveira (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual, transcrevo abaixo o relatório do acórdão da DRJ, que
bem resume os fatos:
O presente Auto de Infração refere-se à multa capitulada no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, no valor de
R$5.000,00, por prestação de informação sobre carga transportada fora do prazo
estabelecido pela IN SRF no 800/2007, com a alteração da IN SRF no 899/2008.
Segundo relato da fiscalização, a autuada prestou informações de desconsolidação de
conhecimento de embarque em data posterior à data da efetiva atracação da embarcação
no porto de Santos/SP, que se deu em 08/07/2008, às 10h28. Segundo o que consta nos
documentos juntados aos autos, estas informações foram prestadas somente às 14h54 do
dia 08/07/2008 (data/hora da inclusão do conhecimento eletrônico
- CE
150805131937308. Este fato caracteriza a omissão do dever de prestar informação sobre
a carga transportada na forma (Siscomex Carga) e no prazo (antes da atracação do
veículo no porto) conforme estabelecido na norma de regência.
Cientificada da autuação em 01/09/2009 (AR à fl. 36), a interessada apresentou a
impugnação em 10/09/2009 (fls. 37 a 40), onde alega, em síntese, que:
- o registro em atraso decorre do registro intempestivo do CE Sub-Master (MHBL)
150805131783823 que se deu no dia 08/07/2008 às 11h11, ou seja, depois da atracação
da embarcação que deu às 10h28. Este fato impediu a impugnante de efetuar o registro
do CE Agregado (HBL).
- na qualidade de agente de cargas, não teve como efetuar o registro da desconsolidação
no SISCOMEX CARGA a tempo por culpa imputável exclusivamente a terceiros, ou
seja, por absoluta impossibilidade de agir.
- resta configurado que o atraso no registro da desconsolidação foi causado por ato
imputável exclusivamente ao transportador.
Requer a Impugnante, de sorte a provar suas alegações, seja determinada a juntada aos
autos das telas comprobatórias dos registros dos eventos relacionados ao CE Master n°
150805130571199 e CE Sub-Master (MHBL) n° 150805131783823, em especial com
relação aos eventos de alteração, deferimento, bloqueio e desbloqueio dos
conhecimentos eletrônicos, valendo ressaltar que a Impugnante não dispõe de acesso no
SISCOMEX que lhe permita consultar ou imprimir tais informações.
Requer seja cancelada a autuação.
É o relatório.
A 1a Turma da DRJ de Florianópolis julgou improcedente a manifestação
improcedente e manteve o crédito tributário.
Cientificada do resultado do julgamento em 13/07/2018, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário (fls. 195) em 17/07/2017, informando que a ACTC ajuizou ação pela não
aplicação de multas quando da configuração da denúncia espontânea; e alegando
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.602 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005324/2009-61

preliminarmente: (i) ilegitimidade passiva; e no mérito: (ii) houve adiantamento na atracação da
embarcação; (iii) ausência de prejuízo à fiscalização; (iv) denúncia espontânea; e, por fim, (v)
advento da IN 1.473 de 2014.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisca Elizabeth Barreto, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Preliminar
3.1 Ilegitimidade Passiva
Alega a recorrente que o Auto de Infração não merece prosperar, pois da simples
leitura dos artigos 3o, 5o e 6o da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007, verifica-se que o ônus
da prestação da informação pertinentes a mercadoria seria da empresa transportadora, sendo
agentes marítimos, agentes de carga e desconsolidadores meros mandatários, não havendo
previsão legal para sua responsabilização. Colaciona súmulas sobre o tema.
Sem muitas delongas sobre esse tema, registra-se que o entendimento quanto à
responsabilidade dos agentes marítimos pela multa de que trata esses autos encontra-se
atualmente consolidado na jurisprudência deste Conselho por meio do enunciado no 185, o qual,
nos termos do art. 85 do Anexo, do Regimento Interno do CARF (RICARF), é de observância
obrigatória por seus membros.
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101,
3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-
002.379.
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.602 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005324/2009-61

4. Mérito
4.1 Adiantamento na atracação da embarcação
A recorrente informa que houve um adiantamento na atracação da embarcação no
país e, por essa razão, não conseguiu informar a desconsolidação no prazo previsto na legislação,
já que o prazo ficou muito curto. Que o adiantamento está comprovado nos autos e que foram
ignorados pelo julgador de primeira instância, realizando este apena um julgamento padrão.
Sobre esse tema, cabe esclarecer que a penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e”, do Decreto-lei n° 37/1966 é objetiva, ou seja, o agente responde pela conduta
ainda que não haja culpa ou dolo.
O artigo 94, do Decreto-Lei no 37/66, ao tratar das penalidades nele previstas
assim dispõe:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Nesse sentido, o argumento da recorrente não tem o condão de excluir a
penalidade aplicada.
4.2 Ausência de prejuízo à fiscalização
Nesse tópico, a recorrente defende que a carga não foi liberada sem anuência da
fiscalização, que não teve intenção de obstruir os mecanismos da fiscalização e que todas as
informações já estavam lançadas no Siscomex-Carga antes da liberação de embarque.
Na verdade, a penalidade aplicada no Auto de Infração tem como base legal o
artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei n° 37/1966 e não o “c”. Assim, não há que se
falar em embaraço à fiscalização. Ademais, como já pontuado no item 4.1, a responsabilidade
pela referida penalidade é objetiva, sendo aplicada independentemente da intenção do agente.
4.3 Denúncia Espontânea
A recorrente informa que a situação fática amolda-se ao disposto no artigo 138 do
CTN, uma vez que não houve nenhuma provocação fiscal para que fosse incluída a informação
no sistema, tendo esta sido realizada antes da lavratura do auto de infração e que, portanto, se
estaria caracterizada a denúncia espontânea, suficiente para afastar a aplicação da penalidade.
Colaciona decisões judiciais e do CARF.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.602 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005324/2009-61

Ora, a conduta da recorrente descumpriu obrigação acessória autônoma, para a
qual, conforme jurisprudência, não cabe a figura da denúncia espontânea. Ou seja, realizada a
conduta, aplica-se a multa. Isso ocorre porque, mesmo que, em momento posterior, o sujeito
passivo altere a informação, a infração já estará consumada, pois não será mais possível cumprir
o prazo e o controle aduaneiro já terá sido colocado em risco.
Entendimento este já sumulado pelo CARF, de observância obrigatória.
Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nesse sentido, voto por negar provimento neste item
4.4 Advento da IN 1.473 de 2014.
A recorrente informa que a IN RFB no 1.473, de 2014 revogou os artigos 45 a 48
da IN RFB no 680, de 2007, tornando inaplicável a multa de R$ 5.000,00 e invoca a
retroatividade benigna da norma para que a multa seja cancelada.
Embora a IN RFB No 1.473/2014 tenha revogado os artigos mencionados, não
houve alteração nos prazos para prestação de informações à RFB. Eles continuam previstos no
art. 22 da IN RFB No 800/2007 e seu descumprimento segue sendo passível da aplicação da
multa prevista no Art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei n° 37/66.
Ademais, a revogação dos artigos pela IN No 1.473/2014 não poderia implicar a
extinção da multa, pois por força do disposto no art. 5o, XXXIX, da Constituição Federal, não
eram os dispositivos deste capítulo que fundamentavam a penalidade, oferecendo apenas a
interpretação da Receita Federal quanto à aplicação da multa. O fundamento da penalidade em
questão é o disposto no art. 107, inciso IV, alínea 'e’, do Decreto-Lei n° 37/66; norma com status
de lei em sentido estrito que segue vigente.
Nesse sentido, o argumento da Recorrente de que a própria Receita Federal estaria
revendo a postura adotada em relação à aplicação de penalidades pela prestação de informações
fora do prazo não procede.
Portanto, voto por negar provimento aos argumentos contidos neste item.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar e NEGAR provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.602 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005324/2009-61

Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 140
DF CARF MF
Original